Tribunal: TJSP
Processo: 2186869-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Competência. Ação de adjudicação compulsória. União que manifestou interesse no feito sob argumento de que o imóvel objeto da ação está localizado em terreno de marinha. Competência absoluta da Justiça Federal para conhecimento e julgamento da demanda. Inteligência da Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão agravada que determinou a remessa dos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Competência. Ação de adjudicação compulsória. União que manifestou interesse no feito sob argumento de que o imóvel objeto da ação está localizado em terreno de marinha. Competência absoluta da Justiça Federal para conhecimento e julgamento da demanda. Inteligência da Súmula n° 150 do Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da decisão agravada que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. Recurso não provido.